Tribunal: TJES
Processo: 0000180-57.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000180-57.2019.8.08.0032

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

JOAQUIM PAIVA GONÇALVES GAMBOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTS. 9 e 10 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. O Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes de proferir decisão, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

2. A ausência de intimação prévia da parte Autora para apresentar se manifestar sobre o interesse de agir após manifestação de sua desistência no processo apenso configura ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença do juízo
a quo
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
05
de
março
de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000180-57.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOAQUIM PAIVA GONCALVES GAMBOA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTS. 9 e 10 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. O Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes de proferir decisão, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

2. A ausência de intimação prévia da parte Autora para apresentar se manifestar sobre o interesse de agir após manifestação de sua desistência no processo apenso configura ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença do juízo
a quo
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
05
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença objurgada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000180-57.2019.8.08.0032

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

JOAQUIM PAIVA GONÇALVES GAMBOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra r. sentença de fl. 61, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito pela ausência de interesse de agir, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da
“Ação de Consignação de Chaves” ajuizada pela Apelante em desfavor de
JOAQUIM PAIVA GONÇALVES GAMBOA
.

Em suas razões recursais (fls. 134/139), a Apelante alegou, em síntese, que não houve perda superveniente do interesse de agir na ação, pois o contrato firmado entre as partes continua produzindo efeitos no mundo jurídico e se prorroga por prazo indeterminado.

Sustenta que tem interesse na entrega das chaves para fazer cessar sua responsabilidade em relação ao pagamento dos encargos da locação.

Salienta que a desistência na ação renovatória sobre a avença celebrada entre as partes não impacta no interesse de agir da presente pretensão consignatória.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Sem delongas, antes do exame das razões recursais, necessário pontuar, respeitosamente, que houve
error in procedendo
na prolação da sentença.

Isso porque, tão logo distribuída a petição inicial e deferida a tutela provisória de urgência (fls. 55/56), sem citação do Réu ou qualquer outra manifestação posterior das partes, foi proferida sentença por carência de ação (CPC, art. 485, VI), sob o fundamento de que a ação renovatória que estava apensa aos presentes autos impacta no interesse processual da presente demanda consignatória.

Ocorre que a sentença foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015 com fundamento a respeito do qual não foi dado conhecimento ao Apelante, ferindo claramente a disciplina contida nas normas fundamentais do diploma processual.

Trata-se, portanto, de violação ao princípio da “não surpresa” previsto nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil – corolário do princípio constitucional do contraditório (CRFB, art. LV e CPC, art. 7º) – que impõe ao julgador, antes de proferir decisão, o dever de oportunizar as partes a se manifestar sobre matéria não debatida no curso do processo, ainda que se trate de questão que possa ser conhecida de ofício.

Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos do Col. Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

[...] 2.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador.
Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). [...] (AgInt no REsp n. 2.074.936/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ARTIGOS 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O atual Código de Processo Civil vedou a prolação de decisões judiciais qualificadas pelo elemento surpresa, exigindo que as partes tomem conhecimento e possam influenciar na formação do convencimento do julgador a respeito de todas as questões debatidas na lide, inclusive aquelas passíveis de serem conhecidas de ofício. 2.
A ausência de intimação prévia da parte Autora para se manifestar sobre a prescrição de sua pretensão configura ofensa ao princípio da não-surpresa, além de ferir específica previsão legal que trata da matéria.
(TJES; AC 5000676-66.2021.8.08.0020; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja; Julg. 06/12/2023)

2 -
Como se sabe, pelo princípio da vedação da decisão surpresa consagrado pelo art. 10, do CPC, “[...]o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
” 3 - Recurso conhecido e provido para decretar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Vitória, 03 de outubro de 2023. RELATORA (TJES; AC 5007780-97.2021.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

Assim, deveria o juízo
a quo
ter intimado o Apelante para informar sobre eventual inexistência do interesse no prosseguimento do feito antes de proferir sentença extintiva.

Pelo exposto, deve ser anulada a sentença, esclarecendo-se, desde logo, que dada a fase primitiva do feito, inaplicável a Teoria da Causa Madura ao caso em exame.

Pelo exposto,
anulo
a sentença proferida objurgada, por ofensa ao princípio do contraditório e da proibição à prolação de decisões surpresa.

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/3/2024.

Voto: Acompanhar a relatora.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões